Tribunal: TJES
Processo: 5021260-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021260-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FACILIT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5021260-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADAS: FACILIT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI E OUTRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE COMPROVADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO CONCESSIVA. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em exceção de pré-executividade apresentada nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário destinada a capital de giro. A decisão recorrida reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e deferiu o benefício da gratuidade da justiça à executada pessoa física. A agravante requereu o afastamento da incidência do CDC e a reforma do deferimento da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que reconhece a incidência do Código de Defesa do Consumidor em execução fundada em contrato bancário; (ii) estabelecer se o CDC é aplicável a operação de crédito destinada a capital de giro para fomento de atividade empresarial, diante da teoria finalista mitigada; e (iii) determinar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que defere gratuidade da justiça à parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Admite-se o agravo de instrumento contra a decisão que define o regime jurídico aplicável à controvérsia quando presente urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, nos termos da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

4. A definição da incidência do Código de Defesa do Consumidor produz efeitos processuais e materiais imediatos, influenciando a condução da execução, a distribuição do ônus da prova e a validade dos atos processuais subsequentes.

5. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica, em regra, a contratos bancários celebrados por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro destinado ao desenvolvimento de atividade empresarial, por inexistir destinação final do serviço.

6. A teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional da contratante, não sendo suficiente a mera alegação genérica de hipossuficiência.

7. A Cédula de Crédito Bancário objeto da execução possui finalidade expressamente empresarial, consistente em financiamento para capital de giro, caracterizando insumo da atividade econômica e afastando a condição de consumidor.

8. A condição de avalista e devedora solidária da pessoa física não altera a natureza empresarial da obrigação principal nem autoriza, por si só, a incidência das normas consumeristas.

9. As executadas não comprovaram situação concreta de vulnerabilidade apta a justificar a aplicação excepcional do CDC, enquanto os elementos dos autos indicam experiência empresarial incompatível com a alegada fragilidade negocial.

10. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade da justiça à parte adversa, por ausência de previsão no art. 1.015 do CPC, devendo eventual insurgência ser deduzida mediante impugnação perante o juízo de origem, nos termos do art. 100 do CPC.

11. A irregularidade de representação processual constitui vício sanável, cuja posterior regularização ratifica os atos processuais anteriormente praticados e afasta a alegação de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que define a incidência do Código de Defesa do Consumidor quando a revisão diferida para a apelação se revelar inútil, nos termos do Tema 988 do STJ.

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato bancário destinado à obtenção de capital de giro para fomento de atividade empresarial, salvo comprovação efetiva de vulnerabilidade apta a justificar a incidência da teoria finalista mitigada.

3. A condição de avalista da pessoa física não modifica a natureza empresarial da operação principal nem autoriza a aplicação automática das normas consumeristas.

4. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que defere gratuidade da justiça à parte adversa, por ausência de previsão legal específica.

5. A regularização superveniente da representação processual sana o vício formal e ratifica os atos processuais anteriormente praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 76, § 1º, I, 100, 373, § 1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT); STJ, AREsp 2.376.669/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24.11.2025; STJ, AREsp 2.913.897/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJe 23.10.2025; STJ, REsp 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.841.748/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2021, DJe 15.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende, de plano, a concessão da tutela antecipada recursal, com vistas a modificação da decisão proferida na origem (ID 17412127 - fls. 02/05
)
, que, em sede de exceção de pré-executividade apresentada por
FACILIT MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI E OUTRA
nos autos da
“ação de execução de título extrajudicial”
ajuizada pela recorrente, dentre outras determinações, (i) reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica e (ii) deferiu o benefício da gratuidade de justiça em favor da executada
KATIANI CRISTINA SCHUNCK
(pessoa física).

Em suas razões recursais (ID 17411625), a recorrente aduz, em síntese: (i) que a operação de crédito, formalizada mediante Cédula de Crédito Bancário, destinou-se a capital de giro, visando ao fomento da atividade empresarial da pessoa jurídica, o que descaracteriza a figura de destinatário final e afasta a relação de consumo, nos termos da Teoria Finalista Mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça; (ii) a nulidade/ineficácia do deferimento da gratuidade por ter sido concedido o benefício à executada pessoa física (Katiani Cristina Schunck) antes da regularização de sua representação processual, ato determinado pelo próprio Juízo
a quo
, violando o art. 76, § 1º, inciso I, do CPC; e (iii) subsidiariamente, aponta a existência de indícios concretos de capacidade econômica da executada (sócia administradora de sociedade empresária com capital social de R$ 100.000,00 e declarante de Imposto de Renda), elementos que infirmam a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza.

Basicamente diante de tais argumentos, requer a concessão da tutela recursal, para determinar
“[...] ao Juízo a quo que se abstenha de aplicar as normas do Código de Defesa do Consumidor até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento;”
.

Em decisão acostada no ID 17446572 foi deferido parcialmente o pedido de tutela recursal, sobrestando a eficácia do provimento de primeiro grau unicamente no ponto em que determinara a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Devidamente intimadas, as agravadas apresentaram contrarrazões no ID 18036095, arguindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, sob os argumentos de que a definição do regime jurídico contratual não se insere no rol do artigo 1.015 do CPC e de que a concessão de justiça gratuita constitui hipótese irrecorrível por meio de agravo de instrumento, atraindo a incidência do artigo 100 do CPC.

No mérito, pugnam pela aplicação da Teoria Finalista Mitigada ante a vulnerabilidade fática e técnica constatada e pela manutenção da assistência judiciária, asseverando que o vício de representação formal restou superado.

I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Suscitaram as agravadas, em sede de contraminuta, preliminar de não conhecimento parcial do agravo de instrumento.

Argumentaram, essencialmente, que o capítulo da decisão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor constitui matéria alheia ao rol taxativo positivado no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Sustentaram, ademais, a ausência de urgência qualificada e de gravame concreto imediato, sob a alegação de que a definição do regime jurídico consumerista funcionaria como mera premissa jurídica para futura análise de abusividades, despida de aptidão para gerar prejuízo imediato ou de difícil reparação.

Razão não lhes assiste.

É cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao sopesar os rigores do sistema recursal das decisões interlocutórias, fixou tese jurídica vinculante no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos nº 1.704.520/MT e nº 1.696.396/MT (Tema 988/STJ).

Firmou a Corte Superior o entendimento de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil ostenta taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento de forma imediata quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

No caso vertente, a urgência qualificada e a consequente derrogação do diferimento do exame da matéria para o término do processo exsurgem nítidas.

A decisão interlocutória recorrida que fixa o microssistema do Código de Defesa do Consumidor como o regime obrigacional regente da lide projeta efeitos jurídicos substanciais imediatos, alterando de plano o vetor de condução do feito executivo e influenciando diretamente a paridade de armas.

Ora, a submissão da Cédula de Crédito Bancário subjacente à principiologia consumerista não configura ato processual inócuo ou mera diretriz abstrata. Diversamente do sustentado pelas recorridas, o enquadramento sob o manto do CDC inaugura cenário de modificação imediata na disciplina obrigacional e processual, com reflexos severos sobre a autonomia privada, a interpretação mitigada de cláusulas típicas de operações financeiras e a aplicação do regime de nulidades absolutas
ope judicis
.

A urgência evidencia-se de forma ainda mais premente em razão do manifesto risco de distribuição dinâmica do encargo probatório ou de inversão do ônus da prova autorizada pelo artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Dessa forma, postergar a revisão de tal premissa jurídica para o julgamento de futura e eventual apelação revelaria total inutilidade prática. Caso toda a marcha processual — incluindo a prática de complexos atos expropriatórios, avaliações e defesas incidentais — transcorra pautada nas regras protetivas consumeristas, o posterior reconhecimento de sua inaplicabilidade em segundo grau ensejará severo tumulto processual, com indesejável anulação de atos executivos e patente violação aos princípios da celeridade, eficiência e segurança jurídica.

Torna-se impositiva, portanto, a sindicância imediata da legalidade do regime jurídico imposto pelo magistrado singular, dado que o acerto ou desacerto dessa definição baliza a validade jurídica de todas as decisões subsequentes no rito satisfativo.

Configurado o binômio necessidade-utilidade e demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento deferido, preenche o recurso o requisito do cabimento, nos termos do Tema 988/STJ.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de indenização por danos morais e materiais – autor cooperado e cooperativa ré –
Decisão que indefere afastamento da cláusula de eleição de foro por não cabimento da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso – Recurso do autor. (1) Cabimento do recurso – Rol taxativo do art. 1015 do CPC – Tema 988 STJ – Previsão do art. 1015, II, CPC apreciada conforme tese da taxatividade mitigada – Eventual aplicabilidade do CDC que deve ser conhecida – Precedentes
. (2) MÉRITO – Relação entre cooperado e cooperativa – Não incidência de normas consumeristas – Ausência de demonstração clara e inequívoca de relação de consumo escamoteada de negócio jurídico com a cooperativa de caminhoneiros – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR 00112913920248160000 Cascavel, Relator.: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 03/08/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO –
Decisão de primeiro grau que afastou a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, bem como indeferiu a prova testemunhal requerida – Recurso da agravante buscando a reforma integral da decisão – Questões que, apesar de não constarem no rol do artigo 1.015 do CPC, devem ser conhecidas pela inutilidade do julgamento da questão na apelação – Aplicação da tese da taxatividade mitigada fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT
– Hipótese dos autos que, em tese, admitiria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Discussão todavia que, para fins de solução deste agravo, se mostra irrelevante – Aplicabilidade do CDC que não importa em acolhimento, no caso concreto, da tese de inversão do ônus da prova – Pontos controvertidos fixados pelo magistrado a quo que devem ser dirimidos por meio de prova testemunhal, aplicada a regra geral relativa ao ônus da prova – Hipótese de reforma parcial da decisão, para admitir a prova oral, com considerações acerca do ônus probatório das partes – Recurso provido em parte. (TJ-SP - AI: 20319052320228260000 SP 2031905-23.2022.8 .26.0000, Relator.: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 18/12/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de cabimento suscitada pelas agravadas e
CONHEÇO
do agravo de instrumento no tocante à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

II - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Quanto ao deferimento da assistência judiciária gratuita, vislumbro, tal qual como alegado pelas recorridas, a impossibilidade de não conhecimento da matéria.

O art. 1.015 do CPC estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como se vê, a Lei Processual Civil apenas autoriza a interposição de agravo de instrumento,
no que se refere à benesse da justiça gratuita, em face de decisão que rejeita o pedido ou revoga o benefício, sendo vedado o manejo desta modalidade recursal quando há o deferimento do pleito
.

Nesse sentido, trago à baila a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
RECURSO CONTRA O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À AGRAVADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. O AGRAVO DE INSTRUMENTO SÓ É CABÍVEL QUANDO O BENEFÍCIO É INDEFERIDO OU REVOGADO, SENDO CERTO QUE, EM CASO DE CONCESSÃO, É POSSÍVEL À PARTE EX ADVERSA OFERECER IMPUGNAÇÃO, APRESENTADA AO PRÓPRIO JUÍZO, NO PRAZO DE QUINZE DIAS, CONFORME TERMOS DO ART. 100 DO CÓDIGO DE PROCESSO CÍVEL. MATÉRIA NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC, QUE PREVÊ AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RJ - AI: 00417082520238190000 202300257486, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 19/07/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA, Data de Publicação: 20/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE CONCEDE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1 A pretensão de afastamento do benefício da gratuidade da justiça não comporta conhecimento nesta via recursal, eis que não se afeiçoa a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.015 do NCPC, que trouxe nova sistemática recursal e indica pontualmente os casos de cabimento de agravo de instrumento, entre os quais não está o deferimento da gratuidade da justiça.
2. Sendo assim, a decisão deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao autor não desafia agravo de instrumento, mas também não fica sujeita ao manto da preclusão. Ou seja, está ausente o requisito de admissibilidade recursal, neste ponto, pois a questão efetivamente não é passível de agravo de instrumento. 3. Recurso não conhecido. (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0620175-94.2018.8.06.0000 Fortaleza, Relator: DURVAL AIRES FILHO, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2018)

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação [...]”
(AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

A corroborar, menciono:

DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO RECURSO - Agravante que contesta a gratuidade judiciária concedida à agravada - Ausência de cabimento do agravo de instrumento - Hipótese não prevista no rol do art. 1015 do CPC - Inaplicabilidade da teoria da taxatividade mitigada
- Inexistência de circunstância do caso concreto que confira urgência à diligência pleiteada, havendo possibilidade de cobrança de despesas processuais não pagas caso haja revogação posterior do benefício – RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2311945-71.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 24/11/2023, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023)

Logo, verifica-se o não cabimento do presente recurso, por intermédio do qual
a parte recorrente se insurge em face da decisão que deferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça em favor da parte adversa, hipótese essa que não encontra respaldo do rol supracitado.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento quanto ao ponto que tratou do deferimento da assistência judiciária em favor da pessoa física recorrida.

III - MÉRITO

Evoluindo, antes de adentrar no exame do preenchimento dos requisitos supracitados, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial (processo n.º 5000218-54.2024.8.08.0049) ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
(exequente/agravante) contra
FACILIT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI e KATIANI CRISTINA SCHUNCK
(executadas/agravadas).

O débito exequendo, no valor atualizado de R$ 186.614,57, é fundamentado em uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) n.º 2722815, cuja natureza da operação é de Empréstimo - Capital de Giro para fomento de atividade empresarial, sendo que a executada Katiani Cristina Schunck figura como avalista e devedora solidária.

As executadas apresentaram exceção de pré-executividade (ID 75631391 do processo originário), suscitando a inexigibilidade do título, iliquidez, abusividade de cláusulas (tarifas e seguro prestamista), e pugnando pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e, por fim, pela concessão da justiça gratuita.

Ao analisar a referida exceção, o Juízo singular proferiu a decisão interlocutória recorrida, adotando, em síntese, as seguintes razões: (i) reconheceu a aplicabilidade do CDC, com base no art. 2º e 3º do CDC,
“considerando que, embora a relação se dê entre cooperativa de crédito e associado, a finalidade da operação é de natureza financeira e o associado figura como destinatário final do serviço”
; e (ii) deferiu a gratuidade da justiça à executada pessoa física Katiani Cristina Schunck, sustentando que, embora a exequente aponte indícios de capacidade econômica, não havia
“elementos suficientes para infirmar, de plano, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada”
.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que
o recurso de agravo de instrumento merece ser provido quanto à matéria remanescente
.

Denota-se que a decisão agravada reconheceu a incidência do CDC à relação contratual entre a Cooperativa de Crédito e o associado, com base na natureza financeira da operação e na figura do associado como destinatário final.

Tal entendimento, contudo, ao meu sentir, destoa da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aplicável aos contratos bancários em geral e às operações de crédito firmadas por Cooperativas. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. ART. 355, I, DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. CDI COMO JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE CONDICIONADA À NÃO ABUSIVIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, no caso, uma vez que o débito decorre de operação financeira para disponibilização de capital de giro, prevalecendo o entendimento consolidado do STJ que afasta o consumo final em tais hipóteses
. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 3. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo de primeira instância julga antecipadamente a lide com base na suficiência da prova documental; rever o entendimento das instâncias de origem demanda reexame de fatos e provas, atraindo os óbices das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. É legítima a estipulação do CDI como encargo financeiro em contratos bancários, condicionada à inexistência de abusividade aferida caso a caso à luz das taxas médias de mercado; a existência de fundamento autônomo quanto à ausência de abusividade, não especificamente impugnado, atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 5. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AREsp 2.376.669; Proc. 2023/0170393-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 24/11/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo contra decisão que não conheceu de Recurso Especial interposto em face de acórdão que afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial. 2. O acórdão recorrido concluiu pela inexistência de relação de consumo e pela ausência de comprovação de vulnerabilidade da pessoa jurídica, afastando a aplicação da teoria finalista mitigada e reconhecendo a legalidade da cobrança de tarifa de liquidação antecipada, nos termos da Resolução CMN nº 3.516/2007. 3. O Recurso Especial foi inadmitido com fundamento na Súmula nº 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contrato bancário firmado por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, considerando a teoria finalista mitigada e a alegação de vulnerabilidade da parte recorrente
. 5. Também se discute a legalidade da cobrança de tarifa de liquidação antecipada e a possibilidade de indenização por danos morais, à luz dos dispositivos legais invocados.
III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do STJ estabelece que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários firmados por pessoa jurídica para fomento de atividade empresarial, salvo comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, o que não foi demonstrado no caso concreto
. 7. A análise da vulnerabilidade da parte recorrente, da legalidade da tarifa de liquidação antecipada ou reavaliar o quadro fático-probatório que resultou no acórdão recorrido, notadamente a conclusão sobre a ausência de prejuízo, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 8. A ausência de fundamentação clara e objetiva nas razões recursais, que se limita a mencionar os preceitos legais supostamente violados sem demonstrar como o acórdão recorrido os contrariou, atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF. 9. A função uniformizadora do Recurso Especial não permite sua utilização para revisitar o contexto fático-probatório estabelecido pelas instâncias ordinárias. lV. Dispositivo 10. Agravo em Recurso Especial não conhecido. (STJ; AREsp 2.913.897; Proc. 2025/0138672-8; CE; Terceira Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 23/10/2025)

“(...)
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro. 4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6º, inc. VIII, do CDC)
. 5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ). 6. (...) 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Terceira Turma, REsp 2.001.086/MT, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2022, DJe de 30/09/2022)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA. REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. (...)
2. ‘A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente’
(AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013). 3. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.841.748/DF, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

Como cediço, a proteção do diploma consumerista rege-se pela Teoria Finalista (ou subjetiva), que exige, para a caracterização da figura do consumidor, que o adquirente do produto ou serviço seja o seu destinatário final fático e econômico (artigo 2º do CDC).

Assim, quando a pessoa jurídica ou o profissional liberal toma crédito bancário com o propósito confessado de implementar o fluxo de caixa ou incrementar a atividade comercial, os valores captados assumem a natureza de insumo produtivo, e não de consumo pessoal.

A Cédula de Crédito Bancário objeto da execução (ID 17412128) visa à concessão de crédito sob a rubrica “CAPITAL DE GIRO”. Este tipo de operação destina-se, inequivocamente, ao fomento da atividade empresarial da pessoa jurídica
FACILIT MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
.

A orientação pacífica do STJ consagra a Teoria Finalista Mitigada, segundo a qual a aplicação do CDC a pessoas jurídicas só é permitida em situações excepcionais, quando comprovada a vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional perante a instituição financeira. O crédito destinado a capital de giro, por ser insumo da cadeia produtiva, retira o tomador da condição de destinatário final.

No caso dos autos, a decisão interlocutória não identificou, nem demonstrou, qualquer vulnerabilidade concreta das agravadas, limitando-se a aplicar o CDC de forma automática.

Em tais casos, conforme a jurisprudência da Corte Superior acima mencionada, é exigida a demonstração efetiva da vulnerabilidade para que o crédito empresarial se enquadre na proteção consumerista.

In casu
, as agravadas limitaram-se a articular alegações genéricas em sede de exceção de pré-executividade, desprovidas de qualquer arrimo probatório apto a evidenciar o estado de leiguice ou submissão desarrazoada perante a cooperativa. Ao reverso, os autos revelam que a recorrida Katiani figura como sócia-administradora de sociedades limitadas dotadas de capital social expressivo (R$ 120.000,00 e R$ 100.000,00), demonstrando experiência gerencial incompatível com a alegada vulnerabilidade.

Ademais, a inserção da agravada pessoa física no polo passivo da demanda executiva na condição de avalista e devedora solidária não transmuta a natureza jurídica da obrigação principal.

O aval, por força do princípio da literalidade e da autonomia dos títulos de crédito, vincula a garante à substância do negócio subjacente celebrada pela emitente, a qual ostenta índole eminentemente empresarial e de insumo, inviabilizando sua qualificação como consumidora por equiparação.

Destarte, ausente a prova da vulnerabilidade e constatada a finalidade produtiva do empréstimo, deve ser afastada,
prima facie
, a incidência das normas protetivas do CDC.

Por fim, no que concerne à alegada nulidade decorrente de irregularidade na representação processual da executada Katiani Cristina Schunck, cumpre assentar que o vício de capacidade postulatória constitui defeito formal sanável.

Por imperativo legal, a regularização do mandato deve ser obrigatoriamente oportunizada pelo magistrado condutor do feito antes de qualquer decreto de invalidação , em estrito cumprimento aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação, positivados no artigo 76 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, conforme detidamente demonstrado em sede de contrarrazões, a mácula formal foi integralmente superada nos autos de origem mediante a juntada subsequente de instrumento de mandato personalíssimo (ID 89805331 do processo originário).

Essa regularização superveniente opera a ratificação expressa de todos os atos processuais antecedentes praticados pelo patrono em favor da devedora pessoa física, o que afasta, de pronto, a pecha de ineficácia aventada e impõe a rejeição da tese de nulidade sustentada pela cooperativa agravante.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão interlocutória de primeiro grau, a fim de afastar a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor na Ação de Execução nº 5000218-54.2024.8.08.0049.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, dar-lhe provimento.